Tribunal: TJES
Processo: 5000335-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO ASSUNCAO DO NASCIMENTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000335-27.2026.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO ASSUNCAO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: ERILDO MARTINS NETO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em benefício de Rodrigo Assunção do Nascimento contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que mantém a prisão preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Narram os autos a prisão do paciente em flagrante enquanto fracionava cocaína e maconha com auxílio de balança de precisão, seguida de tentativa de fuga e descarte de vultosa quantia em dinheiro com odor de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas admite a decretação da prisão preventiva por cominar pena máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os autos de apreensão e o laudo de constatação provisória de drogas sustentam a materialidade e os indícios de autoria do crime.

A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante do flagrante em plena atividade de fracionamento e embalo de substâncias entorpecentes.

A posse de instrumentos específicos do tráfico, como a balança de precisão, e de elevada quantia em dinheiro fracionado reforça a necessidade da medida extrema para evitar a reiteração criminosa.

A tentativa de fuga no momento da abordagem policial demonstra risco efetivo à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia.

A marcha processual apresenta regularidade e celeridade, com a peça acusatória recebida e o ato culminante da instrução já aprazado para data próxima.

A ausência de paralisia injustificada ou de dilação causada por desídia do Estado afasta a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta evidenciada pelo fracionamento de drogas e uso de petrechos do tráfico justifica a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

O risco à aplicação da lei penal manifesta-se pela tentativa de evasão do agente durante a abordagem policial.

A tramitação hígida do feito, com audiência designada em prazo razoável, impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes nominais na decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000335-27.2026.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO ASSUNCAO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: ERILDO MARTINS NETO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do Processo tombado sob n.º 5006674-70.2025.8.08.0021, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora externado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, no dia 03 de julho de 2025, por volta das 18h54min, policiais militares, após denúncia anônima de tráfico de drogas, identificaram o paciente sentado na varanda de uma residência manuseando entorpecentes em um prato, juntamente com material de embalo e balança de precisão. Ao notar a presença policial, o paciente teria tentado empreender fuga, arremessando um invólucro contendo
R$ 2.780,00
em espécie e notas fracionadas com odor de entorpecentes, além de terem sido encontradas
03 buchas de maconha
em sua posse direta. No local, foram ainda apreendidos papelotes de cocaína e uma porção maior da mesma substância.

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05 de julho de 2025. Posteriormente, a autoridade coatora manteve a segregação ao designar a audiência de instrução, entendendo pela permanência dos requisitos cautelares.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. No entanto, os autos de apreensão e constatação provisória de drogas fornecem o suporte necessário para esta fase.

Também entendo configurado, o
periculum libertatis
. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a
gravidade em concreto da conduta
, tendo em vista que o paciente foi flagrado em plena atividade de fracionamento e embalo de entorpecentes (cocaína e maconha), utilizando balança de precisão e portando vultosa quantia em dinheiro trocado. Tais circunstâncias, somadas à tentativa de fuga no momento da abordagem, revelam, em tese, um risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da medida extrema para evitar a reiteração criminosa.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a pretensão defensiva não encontra amparo fático ou jurídico. Desde a prisão em flagrante em 03 de julho de 2025, a marcha processual demonstra-se
hígida e célere
: a peça acusatória já foi recebida e o ato culminante da instrução (audiência) já está aprazado para data próxima (09/03/2026).

Para que se configure o constrangimento ilegal, seria necessária a demonstração de
paralisia injustificada ou desatendimento aos prazos por culpa exclusiva do Estado
, o que não se vislumbra na espécie. A proximidade da audiência de instrução e julgamento ratifica que o processo está em vias de conclusão, inexistindo qualquer dilação que desborde dos limites da proporcionalidade ou que fira a garantia da razoável duração do processo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)